Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE MEDIDA DE URGÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. ATRIBUIÇÃO DE BONIFICAÇÃO DE 10% NA NOTA DA IMPETRANTE EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA “MAIS MÉDICOS DO BRASIL”. LEI 12.871/2013. VIABILIDADE.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na inviabilidade de imediato deferimento do pedido consistente em determinar que as impetradas, ora agravantes, concedam a bonificação de 10% (dez por cento) na nota da impetrante em todas as etapas do processo seletivo de residência médica, em razão de sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil.

II. A Lei 12.871/2013 estabelece a possibilidade de concessão de pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica aos candidatos que tenham preenchidos os requisitos do Programa Mais Médicos do Brasil.

III. No caso concreto, após análise dos documentos acostados à inicial, constata-se que a impetrante/agravada teria cumprido os pressupostos necessários ao recebimento da referida bonificação, a saber: a) participação e cumprimento integral das ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS; e b) a realização do Programa Mais Médicos no prazo de 1 (um) ano.

IV. Assim, o deferimento da pontuação em comento constitui medida impositiva, dada a necessidade de se efetivar o cumprimento do disposto legal, não afastada por eventual omissão editalícia.

V. Agravo de instrumento desprovido.